Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705680-75.2022.8.07.0003 RECORRENTE: THALVANES MATEUS DE MEDEIROS SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. CONCURSO FORMAL JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se o pedido de aplicação do concurso formal aos crimes de ameaça já foi aplicado em sentença, falta interesse recursal à Defesa quanto ao pedido, o que impõe o parcial conhecimento do recurso. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas das vítimas, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações de testemunhas policiais e laudo de exame de corpo de delito de lesões corporais. 4. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de lesão corporal e ameaça. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, defendendo a aplicação do instituto da continuidade delitiva em relação ao crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e, em seguida, o necessário redimensionamento da pena, para aplicar somente uma das penas acrescidas da fração de aumento de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005